Tribunal: STF
Processo: ARE 1321905
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL TEMPORÁRIO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO, INSALUBRIDADE, DE RESPEITO AO PISO SALARIAL E PAGAMENTO DE FGTS POR DESPEDIDA IMOTIVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO MANIFESTADO POR AMBAS AS PARTES. 1- O Adicional Noturno, conquanto não esteja especificamente previsto nas leis que regulamentam o cargo exercido pelo autor, faz parte de um núcleo mínimo de direitos sociais garantidos aos trabalhadores, dentre eles os servidores públicos, independentemente da natureza de seu vínculo, nos termos do art. 7º, IX c/c 39, §3º, da CRFB/88; 2- Destaque-se que o Órgão Especial deste E. Tribunal, em caso análogo, quando do julgamento do Mandado de Injunção 0062421-36.2014.8.19.0000, que igualmente trata da ausência de previsão legal de adicional noturno na carreira dos Enfermeiros Estaduais, entendeu pela concessão da ordem, com o estabelecimento do patamar de 20% (vinte por cento) na forma da CLT até que o legislador discipline o tema. Desta feita, afigura-se escorreita a sentença neste aspecto; 3- O Adicional de Insalubridade é igualmente devido, porquanto se impõe o reconhecimento da previsão legal de concessão da referida rubrica, prevista no art. 6º, XXIII da Constituição Republicana e nas Leis Estaduais 720/83 e 1.270/87, considerando-se ainda que a Lei Federal 7.394/85 definiu em seu art. 16 que a atividade em questão (Técnico em Radiologia) é indiscutivelmente insalubre; 4- Merece reforma o julgado, contudo, nos termos da alegação autoral, para que se respeite o piso salarial da categoria, na forma disciplinada pelas leis estaduais que tratam do tema, bem como do decidido pelo STF quando do julgamento da ADPF 151; 5- Não faz jus o autor ao recebimento de verba análoga ao FGTS, em primeiro lugar por ausência de previsão legal de seu pagamento ao servidor público e, em segundo lugar, porque, apesar das sucessivas prorrogações, a natureza da contratação do autor é precária e temporária, sendo assim absolutamente previsível o seu desligamento; 6- Por fim, não há o que se falar em nulidade do contrato avençado entre as partes, considerando que a Lei 4.599/05 teve a sua inconstitucionalidade declarada com efeitos modulados, sendo válida até 28/05/14, nos termos do decidido pela ADI 3.649; 7- Pequena reforma, de ofício, no julgado, para que se obedeça ao decidido pelo STF quando do julgamento do RE 870.947/SE, corrigindo-se as verbas pretéritas pelo IPCA-E; 8- Sentença parcialmente reformada, inclusive de ofício. Recurso interposto pelo autor a que se dá parcial provimento e recurso interposto pelo estado-réu a que se nega provimento."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37, inciso IX; 39, § 2º e § 3º; e 39, Inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 339), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente